Tribunal: TJDFT
Processo: 0720981-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720981-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELY DANIELLE BRAGA FARIAS AGRAVADO: FRANCISCO DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELY DANIELLE BRAGA FARIAS (autora), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, processo n. 0718824-25.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça Inconformada, a autora recorre. Aduz que não possui condição financeira de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Defende a tese de que estaria comprovada a sua hipossuficiência, por isso faz jus ao benefício pleiteado. Liminarmente requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reforma a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados recentes julgados desta e. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida, conforme dispõe o enunciado da Súmula no 481 do STJ. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 9. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento das custas na origem, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1384051, 07290676520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 4o, §1o, DA LEI No 1.060/50. REVOGAÇÃO. ART. 1.072, III, DO CPC. 1. A despeito da tese do agravante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício na fundamentação da decisão recorrida. 2. Consabido que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. 3. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 4. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. Conforme art. 1.072, III, do CPC, as disposições do art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50 foram revogadas, não podendo ser utilizadas como fundamento para o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Desse modo, ausentes elementos caracterizadores da ausência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1374178, 07003793920218070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1365683, 07135432820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INADIMPLEMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. A presunção relativa de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural pode ser afastada quando, devidamente intimada para juntar documentos aptos a viabilizar a análise do pedido, a parte deixa de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça pleiteada, como ocorre no caso dos autos (CPC/15, art. 99, §§ 2o e 3o). 3. O cancelamento da distribuição em virtude da extinção do processo sem resolução de mérito, diante do inadimplemento das custas iniciais, não isenta a parte Autora do pagamento das despesas processuais, quando constatada a efetiva movimentação da máquina judiciária com a realização de atos processuais necessários ao andamento do feito. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1365734, 07062044920208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se que a agravante é Cabo da PMDF, cuja renda mensal bruta é de R$ 8.522,24, e depois dos descontos compulsórios, R$ 7.123,59 (ID 36691360), portanto, renda superior a maior parte da população brasileira. Ressalto que não levo em consideração os descontos voluntários, tais como empréstimos, na apuração da hipossuficiência, uma vez que faz parte da renda disponível e a administração financeira e o comprometimento de seu rendimento é faculdade da própria parte. Noutro giro, verifica-se que a agravante não comprova ter despesas excepcionais ou elevadas, mas sim, despesas comuns a quase toda a população, inclusive aqueles que sequer possuem a mesma renda para fazer frente a estas. Logo, fazendo um juízo de prelibação sumária, entendo que, em tese, não se encontra demonstrada, primo ictu oculi, que a renda da agravante seria insuficiente para recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator